Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO EM FASES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME FECHADO.

1. A existência de dois registros distintos de sentença penal condenatória autoriza que um seja utilizado para majorar a pena-base, pelo reconhecimento dos maus antecedentes, e outro seja destacado para a segunda fase, como reincidência, sem que isso configure bis in idem.

2. Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, além de ter sido a pena definitiva fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das diretrizes do artigo 33, §2o "a" e §3o, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.